Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: SAÚDE. CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. INAS/DF. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CARCINOMA DE TIREÓIDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABIMENTO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência, a fim de condená-la ao fornecimento do medicamento Larotrectinibe 100mg, solução 20mg/ml, enquanto houver resposta ao tratamento, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento.
2. Os fatos relevantes. Sustenta o recorrente que não houve negativa de cobertura, porquanto o pedido formulado pelo recorrido encontra-se ainda em fase de análise, em razão da complexidade do caso e das características do medicamento solicitado. Acrescenta que se trata de pessoa jurídica de direito público, vinculada aos ditames legais, sobretudo aos princípios da legalidade e da impessoalidade, os quais impedem o provimento de autorizações administrativas, sem o devido embasamento técnico. Ressalta, por fim, que está cumprindo os prazos regulamentares buscando agilizar a demanda. Requer a improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da obrigação do recorrente em custear o tratamento da parte autora com o medicamento Larotrectinibe 100mg, conforme indicação médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n. 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, cuida-se de plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ).
6. Na hipótese, é incontroverso que o autor, idoso, é beneficiário do plano saúde operado pelo recorrente e foi diagnosticado com Carcinoma Papilífero de Tireoide, apresentado metástase para o sistema nervoso central, linfonodos, pulmão, fígado, osso e músculo, altíssimo volume de doença metastática em crise visceral, conforme relatório médico acostado (ID 75823273). O médico que acompanha o paciente solicita, com urgência, diante da gravidade do quadro de saúde, com risco iminente de óbito, devido às lesões no sistema nervoso central sintomáticas, a liberação do medicamento para o tratamento da doença.
7. No julgamento do EREsp 1.886.929 e do EREsp1.889.704/SP o STJ definiu que “a operadora de plano de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol” – tese da taxatividade mitigada do rol da ANS. Todavia, a Lei n. 14.454/2022 alterou a redação da Lei n. 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, ressaltando a possibilidade de cobertura de tratamentos fora desse rol, desde que presentes critérios técnicos, conforme art. 10, §§ 12 e 13.
8. Destaca-se que é permitido ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida por lei ao médico (Lei n. 14.454/2022), sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, direito garantido constitucionalmente, violando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana.
9. Na hipótese, consta dos autos o relatório médico que indica o uso do medicamento solicitado, em razão de evidências científicas para o tratamento em casos similares. A ausência de previsão específica do medicamento no Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDF-SAÚDE-DF, não justifica a automática negativa de cobertura do procedimento necessário para o tratamento de saúde do beneficiário. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1904276, 1921668, 1783213.
10. Portanto, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de inexistência de negativa de atendimento, sob o argumento de que o requerimento administrativo ainda está em tramitação. Restou devidamente comprovado nos autos que a omissão na administração do medicamento prescrito expõe o paciente a risco iminente de morte. Nesse cenário, revela-se injustificável a morosidade excessiva de uma resposta formal quanto à liberação do fármaco essencial à manutenção da vida da parte recorrida, sobretudo diante da urgência clínica demonstrada. Tal conduta configura violação à norma legal aplicável e contribui para o agravamento do quadro clínico do paciente. Logo, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento do medicamento prescrito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Recorrente isento de custas. Arcará com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Lei Distrital n. 3.831/2006; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1886929-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; EREsp 1889704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.8.2018; TJDFT, Acórdão 1904276, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8.8.2024; Acórdão 1921668, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024; Acórdão 1783213, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 8.11.2023.